Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para a aplicação do Princípio da Insignificância, além do prejuízo material mínimo, há que se reconhecer também a ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrisório, e a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

3. Recurso conhecido e provido.